Tribunal: STF
Processo: ARE 1580037
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos incabíveis. Rejeição.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de demonstração da repercussão geral. O embargante sustenta omissão no acórdão embargado, por ter deixado de analisar a violação ao princípio da colegialidade e da presunção de inocência, da soberania dos veredictos e a questão relativa à inadmissibilidade das provas ilícitas.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.

    4. Considerando a inadmissibilidade do recurso por ausência de demonstração de repercussão geral, restou inviabilizado o exame das matérias de fundo suscitadas pela parte recorrente.

    5. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática proferida pelo Presidente encontra-se amparada no Regimento Interno da Corte.

    6.I nexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os embargos de declaração mostram-se incabíveis.

    IV. DISPOSITIVO

    7.Embargos de declaração rejeitados.